Tribunal: TJPA
Processo: 0806043-26.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6096 - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: 2021-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0806043-26.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE PIMENTEL GOMES

AGRAVADO: ALICE VIANA SOARES MONTEIRO, IGEPREV

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPEC
I
AL
. NÃO ADMISSIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. Não se sustenta o agravo inter
no interposto contra decisão de negativa de
seguimento
de

recurso especial
fundada
no inciso I do art. 1.030 do Códig
o deProcesso Civil, por estar o acórdão recorrido
em conformidade com tese fixada em regime de repercussão geral no julgamento do recurso extraordinário
com agravo nº
848.993
/MG
(Tema 921/RG).

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso especial em embargos de declaração em mandado de segurança, nos termos do voto do Relator, Desembargador
Ronaldo Marques
Valle
(
Vice-Presidente).
Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente).
Afirmaram impedimento-suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes, Luzia Nadja Guimarães Nascimento
e
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira e
Leonardo de Noronha Tavares.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
0806043-26.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSÉ PIMENTEL GOMES

AGRAVADOS: ESTADO DO PARÁ, ALICE VIANA SOARES MONTEIRO (SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR: DESEMBARGADOR
RONALDO MARQUES VALLE

Trata-se de agravo interno
(ID nº
4.498.308)

interposto por
Maria José Pimentel Gomes

contra decisão
de negativa de seguimento de
recurso especial

(ID nº 4.218.271)
,
fundada
no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil
,
por estar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
em
con
formidade

com
entendimento do
Sup
remo Tribunal Federal
(
recurso
extraordinário
com agravo
nº

848.993
/MG
-
tema de repercussão geral nº 921).

Sustenta

a

parte
agravante, em síntese, a possibilidade
de

acumulação
de dois proventos de aposentadoria no âmbito estadual (de professora e de especialista em educação), além do provento já adquirido no âmbito municipal, como servidora do município de Ananindeua, argumentando que a vedação prevista no § 10 do a
rt.
37 da Constituição da República não se aplica
na hipótese em exame.

Afirma, ainda,
a existência de direito líquido e certo quanto a concessão dos proventos de aposentadorias nos dois referidos cargos,
bem como
pede

a cessação dos descontos previdenciários e o ressarcimento dos valores descontados em seu contracheque.

Apresentaram-se contrarrazões (
ID nº
4.543.366
)
.

É o relatório.

VOTO

A decisão
de negativa de
seguimento de
recurso especial,
fundada no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil,
não merece reparo.

I
sso porque, o acórdão impugnado pelo recurso especial
está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal
no julgamento do recurso extraordinário com agravo n.º 848.993-MG,
exarado no regime de repercussão geral

(Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
23.3.2017, Tema nº 921 da Repercussão Geral), assim ementado:

“
Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido
”.

(ARE 848993 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral – Mérito
, Tribunal Pleno,
DJe
23.3.2017)
.

Em suma,
o entendimento pela impossibilidade de acumulação tríplice de vencimentos ou proventos foi consagrado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, ainda que a investidura
no cargo público tenha ocorrid
o

anteriormente à E
menda
C
onstitucional
nº
20
/98
.

Logo, verificando-se no caso em
exame
a
acumulação de três cargos
públicos
pela agravante (
um de professora da rede municipal de Ananindeua, um de professora e outro de especialista em educação
,
estes dois últimos dos quadros do
Estado do Pará), não possui amparo o pleito de cumulação dos proventos de aposentadoria no texto constitucional(artigo
37, inciso XVI,
alíneas
“a” e “b”
,
da Constituição da República
).Nesse sentido
também é pacífica a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, conforme demonstra,
v.g.,
o seguinte julgado
:

”
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRETENSÃO DE ACUMULAÇÃO DE TRÊS APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A vedação constitucional à percepção cumulativa de três cargos públicos, entre proventos e vencimentos, sempre existiu, nada importando que as
fontes pagadores
sejam diversas, pelo que não há falar em violação qualquer de direito adquirido no ato que cancela uma das aposentadorias em acúmulo inconstitucional. Precedentes:
AgRg
no RMS 14.617/PR, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ 1.7.2005;
AgRg
no RMS 35.308/DF, Rel.Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
1o.9.2016;
AgRg
no RMS 15.686/PR, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA,
DJe
18.4.2012; e MS 12.379/DF, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
DJe
1.7.2015; entre outros.

2. Agravo Interno do particular desprovido
”
.
(
AgInt
no
AREsp
214.330/RJ,
Rel.

Ministro
Napoleão
N
unes Maia
F
ilho
, P
rimeira
T
urma
, julgado em
27/10/2016,
DJe
18/11/2016)
.

Por fim, cumpre ressaltar, que com relação
à
cessação dos descontos previdenciários e o ressarcimento dos valores descontados, conforme consignado na decisã
o dos embargos de declaração (
ID

nº
3.735.099
), tais pedidos são
“genéricos e incertos, tendo em vista que não consta dos autos informação referente à opção do cargo realizada pela recorrente para se aposentar”.
Ainda,
“conforme alegado pela própria embargante, os pedidos administrativos de aposentadoria não foram concluídos pela Fazenda Pública Estadual, logo não há omissão no julgado quanto à tese de devolução dos referidos valores descontados, pois é inadmissível no presente mandado de segurança discutir a questão que ainda depende de ato futuro a ser praticado pela própria impetrante/embargante, ensejando necessidade de dilação probatória”
.

Sendo assim,
sou
pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 18/06/2021